Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RAI. No 1008765-62.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Defiro o pedido constante do ID no 41109963.
Proceda a Secretaria as retificações necessárias quanto ao cadastro dos patronos da agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
No mais, diante do contido na certidão do DEJAUX (ID 40402965), intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora